Tribunal: TJDFT
Processo: 0734308-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Ementa. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA UTILIDADE EXCLUSIVA AO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO. DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte devedora visa à reforma da decisão de rejeição da impugnação à penhora de veículo.
2. Fatos relevantes: (i) demanda executória recebida em 05 de maio de 2023, sem que a parte devedora apresentasse propostas efetivas ou demonstrasse providências ao pagamento do débito advindo da Cédula de Crédito Bancário (R$ 60.822,43, atualizado conforme planilha de id 154999597 – autos originários); (ii) efetuada, a requerimento do credor, a pesquisa de bens do devedor por meio do Renajud, a devedora apresentou impugnação à penhora de seu automotor, a qual teria sido rejeitada pelo e. Juízo de origem.
II. Questão em discussão
3. A questão colocada em discussão consiste em saber se seria (ou não) viável a penhora do automotor da devedora (agravante), via “Renajud”, sob a alegação de ser instrumento utilizado como meio de transporte às suas atividades cotidianas.
III. Razões de decidir
4. A fase executiva deve ser realizada no interesse do exequente (Código de Processo Civil, art. 797), respondendo, o devedor, com todos os seus bens, presentes e futuros, pelo cumprimento de suas obrigações (Código de Processo Civil, art. 789), a fim de evitar que o direito reconhecido não se torne uma mera declaração, sem resultados práticos.
5. São impenhoráveis os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado (Código de Processo Civil, art. 833, inc. V).
6. No caso concreto, a executada não teria apresentado elementos probatórios robustos a comprovar que o automotor penhorado constituiria instrumento vinculado exclusivamente à necessidade ou utilidade ao exercício da sua profissão (professora), senão às atividades cotidianas. Assim, não subsiste a alegada impenhorabilidade.
IV. Dispositivo
7. Agravo de instrumento desprovido.
_________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 797, 789; 833, inc. V.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Terceira Turma Cível, acórdão 1929433, Rel. Desa. Fátima Rafael, DJe. 16.10.2024; TJDFT, Oitava Turma Cível, acórdão 1929721, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, DJe. 11.10.2024.